Tribunal: TJES
Processo: 5000201-34.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-34.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RUBENS SOARES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000201-34.2017.8.08.0026, ajuizada em face de RUBENS SOARES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento de despesas com diligência do oficial de justiça, determinando o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do Município a justificar a extinção do feito executivo fiscal sem resolução do mérito; e (ii) definir se a citação judicial foi promovida em desconformidade com o rito previsto na Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à obrigatoriedade da tentativa por via postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença foi proferida sem apreciação dos requerimentos formulados nos IDs n. 14748301 e 14748305, nos quais o Município solicitou providências para o prosseguimento da execução e pleiteou dilação de prazo para recolhimento de despesas, restando configurada nulidade por supressão de análise de pedidos relevantes.

4.
A extinção do processo se baseou em suposta inércia do exequente quanto ao recolhimento de despesas, embora o pagamento da diligência pelo Município tenha ocorrido em 28/03/2025, antes da sentença de 02/04/2025 e antes mesmo da análise do pedido de prorrogação de prazo.

5.
O juízo de origem determinou a tentativa de citação por via postal (art. 8º, I, da LEF), mas o cartório encaminhou os autos diretamente à Central de Mandados, sem esgotar a forma preferencial, violando o procedimento legal e a ordem judicial expressa.

6.
A ausência de certificação da devolução do AR e o encaminhamento precoce à Central de Mandados configuraram erro procedimental, que prejudicou o regular processamento da citação e, por consequência, a validade da extinção proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de apreciação de pedidos essenciais antes da prolação da sentença configura nulidade por supressão de instância.

2.
A extinção da execução fiscal por suposta inércia do exequente é incabível quando comprovado o recolhimento tempestivo das despesas e a existência de pedidos pendentes de análise.

3.
O rito da citação previsto no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 deve ser respeitado, sendo nulo o procedimento que antecipa a citação por oficial de justiça sem esgotar a tentativa postal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença exarada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000201-34.2017.8.08.0026, promovida contra
RUBENS SOARES
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, determinando ainda o cancelamento da distribuição (Id n. 14748307).

A referida sentença fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte do Município, do recolhimento das despesas necessárias ao andamento processual, mesmo após regular intimação. Destacou-se que, desde o ajuizamento da execução em 2017, não foram satisfeitas as diligências essenciais ao prosseguimento do feito, especialmente quanto à antecipação do numerário referente aos atos a serem praticados pelos oficiais de justiça. Enfatizou-se, ainda, a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 às despesas com diligência, por se tratarem de custeio de serviços externos e não de custas processuais propriamente ditas.

Em suas razões recursais (Id n. 14748308), o
MUNICÍPIO DE ITAPEMRIM
alega, em síntese:
(i)
o pagamento das diligências do oficial de justiça foi efetivado em 28 de março de 2025, antes da prolação da sentença extintiva (02/04/2025);
(ii)
que o procedimento correto para a citação seria, inicialmente, via postal com AR, conforme previsão do art. 8º, inciso I, da referida Lei, sendo equivocada a determinação judicial de cumprimento pela Central de Mandados;
(iii)
que a diligência solicitada foi indevidamente antecipada antes de esgotada a via preferencial da citação por AR, tendo sido, contudo, providenciado e quitado o valor correspondente pelo ente público;
(iv)
que o processo encontrava-se regularmente instruído e com os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, não havendo inércia do Município.
Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença exarada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 5000201-34.2017.8.08.0026, promovida contra
RUBENS SOARES
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, determinando ainda o cancelamento da distribuição (Id n. 14748307).

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A sentença apelada fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte do Município, do recolhimento das despesas necessárias ao andamento processual, mesmo após regular intimação. Destacou-se que, desde o ajuizamento da execução em 2017, não foram satisfeitas as diligências essenciais ao prosseguimento do feito, especialmente quanto à antecipação do numerário referente aos atos a serem praticados pelos oficiais de justiça. Enfatizou-se, ainda, a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 às despesas com diligência, por se tratarem de custeio de serviços externos e não de custas processuais propriamente ditas.

Em suas razões recursais (Id n. 14748308), o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
alega, em síntese:
(i)
o pagamento das diligências do oficial de justiça foi efetivado em 28 de março de 2025, antes da prolação da sentença extintiva (02/04/2025);
(ii)
que o procedimento correto para a citação seria, inicialmente, via postal com AR, conforme previsão do art. 8º, inciso I, da referida Lei, sendo equivocada a determinação judicial de cumprimento pela Central de Mandados;
(iii)
que a diligência solicitada foi indevidamente antecipada antes de esgotada a via preferencial da citação por AR, tendo sido, contudo, providenciado e quitado o valor correspondente pelo ente público;
(iv)
que o processo encontrava-se regularmente instruído e com os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos, não havendo inércia do Município.
Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual no feito.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado circunscreve-se à verificação da legalidade da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu o processo executivo fiscal ajuizado em face de RUBENS SOARES, sob o fundamento da ausência de recolhimento de despesas de diligências do oficial de justiça, sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição do feito.

Todavia, entendo que a sentença apelada foi prolatada de maneira prematura, sem que o juízo a quo houvesse examinado pedidos essenciais formulados nos autos pela parte exequente.

Com efeito, a petição de Id n. 14748301, protocolada em 24/07/2024, apresenta requerimento expresso do Município Exequente para o prosseguimento da execução fiscal, após o inadimplemento do parcelamento então realizado, oportunidade na qual realizou os seguintes pedidos: (i) a atualização do crédito tributário; (ii) a penhora online via SISBAJUD e RENAJUD; (iii) a inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito; (iv) a indisponibilidade de bens pela CNIB e SREI; e (v) a expedição de ofícios a cartórios para anotação de indisponibilidade de bens e comunicação à Corregedoria Geral da Justiça.

Além disso, a petição de Id. n. 14748305, protocolada posteriormente, reforça a existência de requerimento pendente de apreciação e, ainda, solicita dilação de prazo para o recolhimento das diligências requisitadas para cumprimento por oficial de justiça.

Todavia, o despacho judicial mencionado, que determinou, de maneira genérica, o recolhimento da diligência dos oficiais de justiça (Id n. 14748303), limitou-se à transcrição dos dispositivos legais e da jurisprudência do STJ quanto à obrigatoriedade de antecipação do numerário pela Fazenda Pública, mas não enfrentou, como deveria, os pedidos específicos formulados na petição imediatamente anterior (Id n. 14748301), tampouco apreciou o pedido de Id n. 14748305, protocolado antes do termo final do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Outro ponto fulcral refere-se à alegação recursal de que o juízo de origem não observou o rito especial da Lei n. 6.830/80 no tocante à forma preferencial de citação. O art. 8º, inciso I, da Lei de Execução Fiscal dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

Nos presentes autos, conforme se verifica do despacho de Id n. 14748289, o juízo de origem havia determinado expressamente que, na hipótese de não localização do AR junto à empresa responsável pela entrega da correspondência, fosse providenciada nova expedição da carta para citação do executado. Contudo, em total descumprimento à ordem judicial e em ofensa direta ao art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, o cartório judicial deixou de certificar acerca da devolução do AR, conforme exigido, e, ao invés de promover nova tentativa de citação postal, encaminhou indevidamente os autos à Central de Mandados para cumprimento da citação por oficial de justiça.

Mesmo assim, o Município apelante, apesar de não haver qualquer decisão no sentido de que o cumprimento da citação em questão fosse realizada por oficial de justiça, o ente público providenciou o pagamento da diligência respectiva em 28/03/2025, ou seja, antes da sentença exarada em 02/04/2025 e antes que o seu requerimento pela dilação do prazo fosse analisado, afastando, por completo, qualquer alegação de inércia, desídia ou abandono da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, com o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos requerimentos formulados nos IDs n. 14748301 e 14748305, bem como a adoção das providências cabíveis quanto à tentativa de citação via postal, conforme determinado no Id n. 14748289.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar